Tribunal: TJDFT
Processo: 0707019-97.2021.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. ENCARGOS INCIDENTES SOBRE O BEM. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSIÇÃO DE ASTREINTES.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Omissão não demonstrada. O acórdão embargado enfrentou e decidiu a questão atinente à alegação de que não comprou o veículo dos autores, mas apenas o recebeu como parte de pagamento de outro negócio realizado entre eles, bem como que o repassou a um terceiro, o que não é suficiente para afastar a responsabilidade que decorre do art. 123 do CTB, na forma do art. 1.226 do CC. Não há fundamento para acolher embargos com objetivo de pré-questionar, pois os dispositivos legais aplicáveis já foram utilizados na fundamentação. Não há, pois, omissão, contradição ou obscuridade.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.